Tribunal: TJBA
Processo: 0099197-27.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0099197-27.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO ROBSON SANTOS OLIVEIRA e outros (13) Advogado(s): NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, JESSICA ASSUNCAO CUNHA, CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA TOTAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame Apelação interposta por Cristiano Robson de Oliveira e outros contra sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, ao reconhecer o direito dos autores à Gratificação de Atividade Policial (GAP) e à Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), julgou parcialmente procedente a ação, não condenando o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. Os apelantes pleiteiam a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários, sustentando que o pedido inicial foi totalmente acolhido, não havendo sucumbência significativa da sua parte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o reconhecimento parcial da prescrição afasta a procedência total do pedido, de forma a justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais de maneira equitativa; e (ii) determinar se a ausência de fixação dos honorários sucumbenciais contraria o princípio da sucumbência, à luz do CPC/1973. III. Razões de decidir 3. O decote da verba prescrita não caracteriza sucumbência parcial, uma vez que os apelantes expressamente ressalvaram as verbas atingidas pela prescrição ao formular o pedido. 4. A ausência de condenação em honorários sucumbenciais, com base no art. 21 do CPC/1973, viola o princípio da sucumbência, pois o pedido foi acolhido em sua totalidade no mérito. 5. Em Remessa Necessária a sentença é integrada para adequar os juros e correção monetária TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. A procedência total do pedido, mesmo com decote de verbas prescritas, enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0099197-27.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANO ROBSON SANTOS OLIVEIRA e outros (13) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE RECURSO DES. JORGE BARRETTO RELATOR